Tribunal: STF
Processo: Rcl 47137
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, em que se alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365/SC, que determinou a suspensão nacional “dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso”.
    Narra a Defensoria Pública da União, ora reclamante, que o Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Ilhéus-BA, no processo nº 1000379-12.2021.4.01.3301, indeferiu, em 17 de março de 2021, o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse.
    Sustenta que referido pronunciamento judicial configura descumprimento da ordem de sobrestamento emanada do Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.017.365/SC.
    É o relatório do essencial.
    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:
    “Indefiro o pedido liminar, haja vista tratar-se de ação de reintegração de posse não proposta no prazo de ano e dia do alegado esbulho, bem como com fulcro no art. 14 da Resolução nº 10 de 17/10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 
    Citem-se os réus para contestarem o feito no prazo legal, oportunidade em que já deverão especificar e justificar as provas que pretendam produzir. Caso desejem exercer a autodefesa, mediante o depoimento pessoal a este Juízo, deverão se manifestar expressamente na contestação a fim de que seja designada audiência. Requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica, desde já, indeferido. 
    Proceda-se na forma do art. 351, caso os réus aleguem qualquer das matérias elencadas no art. 337, ambos do CPC. Requerimento genérico de prova formulado pela autora, sem a devida fundamentação, fica, desde já, indeferido. 
    Em seguida, vista ao MPF. 
    Caso as partes requeiram a realização de audiência de instrução e julgamento, deverão esclarecer se possuem condições técnicas de participar de teleaudência – tendo em vista a permanência da pandemia e a suspensão dos atos presenciais – devendo intimar as respectivas testemunhas na forma do art. 455 do CPC”
    Cinge-se a presente reclamação, portanto, a saber se a referida decisão desobedece à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem questões indígenas, “notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações”.
    Entendo não estarem configuradas, no caso, as condições para o deferimento da medida cautelar pleiteada.
    Como se depreende das razões do ato impugnado acima transcritas, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse requerido em face da comunidade indígena Tupinambá de Olivença - Aldeia Igalha.
    Essa circunstância descaracteriza, por ora, o perigo da demora na solução da controvérsia vertida nestes autos.
    Lado outro, a simples marcha processual não representa prejuízo imediato e manifesto à população indígena em questão.
    Por todo o exposto, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária (João Paulo de Souza Schaeppi) no endereço fornecido pelo autor, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    2. A Secretaria Judiciária deverá retificar a presente autuação, de modo a constar, como parte beneficiária, João Paulo de Souza Schaeppi.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator